Tribunal: TJSP
Processo: 2040128-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos da parte requerida – Insurgência contra acórdão que negou o pedido de afastamento da penhora sobre o faturamento – Alegada contradição em razão da concessão da justiça gratuita deferida em virtude do reconhecimento da hipossuficiência financeira observada – Inexistência – Medidas que, quando impostas, não se contrariam – Inexistência de contradição – Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos da parte requerida – Insurgência contra acórdão que negou o pedido de afastamento da penhora sobre o faturamento – Alegada contradição em razão da concessão da justiça gratuita deferida em virtude do reconhecimento da hipossuficiência financeira observada – Inexistência – Medidas que, quando impostas, não se contrariam – Inexistência de contradição – Caráter infringente - Prequestionamento – Desnecessidade – Invocados precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.